Tribunal: TJMT
Processo: 0001263-10.2007.8.11.0109
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001263-10.2007.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDILIO LIMA OLIVEIRA - CPF: 027.165.951-35 (APELANTE), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDIRENE ROSA DE LIMA (VÍTIMA), NILTON HILARIO - CPF: 631.723.211-34 (VÍTIMA), MARIA JOAQUINA RODRIGUES GALVAO - CPF: 842.871.441-04 (ASSISTENTE), Jailton Rodrigues coelho (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VEREDICTO CONDENATÓRIO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO –
RECURSO DA DEFESA
– ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – NÃO OCORRÊNCIA – QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA DEVIDAMENTE COMPROVADA – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DOSIMETRIA – REDUÇÃO PELA ATENUANTE DA VIOLENTA EMOÇÃO E PELA TENTATIVA EM FRAÇÕES ADEQUADAS – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO DO ADVOGADO DATIVO
– MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS – REMUNERAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O LABOR DESPENDIDO –
APELOS DESPROVIDOS.

1.

Não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença, no exercício de sua soberania constitucional, reconhece a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima com base em elementos probatórios existentes nos autos, notadamente os depoimentos que indicam a chegada sorrateira do réu e a surpresa das vítimas.

2.

A escolha da fração de redução pela atenuante da violenta emoção (privilégio) insere-se na discricionariedade do magistrado, sendo idônea a fundamentação que considera a desproporcionalidade entre a provocação sofrida e a reação do agente, que efetuou disparos de arma de fogo em regiões vitais das vítimas.

3.

Na aplicação da causa de diminuição referente à tentativa (art. 14, II, CP), deve-se considerar o iter criminis percorrido, sendo adequada a diminuição em menor fração quando as vítimas são efetivamente atingidas por disparos em regiões vitais, somente não ocorrendo o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade do agente.

4.

Nos termos da Súmula 231 do STJ, ainda vigente, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

5.

A análise do pedido de isenção de custas processuais deve ser realizada pelo juízo da execução penal, competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.

6.

A tabela de honorários elaborada pelo Conselho Seccional da OAB não vincula o magistrado no momento de arbitrar a remuneração do defensor dativo, que deve ser fixada em valor justo e compatível com o labor efetivamente despendido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Edílio Lima Oliveira
e
Fabrício Almeida Ferraciolli
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT que, após julgamento pelo Tribunal do Júri, condenou o primeiro apelante à pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 121, §§ 1o e 2o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, em concurso formal, contra as vítimas Valdirene Rosa de Lima e Nilton Hilário. (ID 283100396)

Em suas razões recursais, o réu
Edílio Lima Oliveira
pleiteia:
a)
a anulação do julgamento, por entender que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos no que se refere ao reconhecimento da qualificadora prevista no inciso IV do § 2o do artigo 121 do Código Penal (recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido);
b)
subsidiariamente, a readequação da dosimetria da pena, com a redução máxima pela atenuante da violenta emoção;
c)
a necessidade de readequação da fração de tentativa;
d)
diminuição da pena aquém do mínimo legal, com o afastamento da Súmula n. 231 do STJ, ante o reconhecimento da atenuante da violenta emoção;
e)
a concessão de gratuidade da justiça. (ID 283100401)

Por sua vez, o advogado
Fabrício Almeida Ferraciolli
, que atuou como defensor dativo, requer a majoração dos honorários advocatícios, por entender que o valor arbitrado (2 URHs) é insuficiente diante da complexidade da causa e do trabalho realizado, pleiteando a elevação para o patamar de 20 URHs.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso de Edílio Lima Oliveira, manifestando-se pelo desprovimento do apelo. (ID 283100408).

A Douta Procuradoria de Justiça, através do eminente procurador, Gerson N. Barbosa, opinou pelo desprovimento de ambos os recursos, sintetizando a seguinte ementa:

“
SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO COMUM DE EDÍLIO LIMA DE OLIVEIRA. 1. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO, SOB O ARGUMENTO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NO QUE SE REFERE AO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO INCISO IV DO § 2o DO ARTIGO 121 DO CÓDIGO PENAL. NÃO CABIMENTO. A DECISÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE SENTENÇA NÃO SE AFASTOU DO CONJUNTO PROBATÓRIO. 2. REDIMENSIONAMENTO DAS FRAÇÕES UTILIZADAS PARA O INCREMENTO DA PENA. INVIABILIDADE. OS PATAMARES ADOTADOS ATENDEM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. 3. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. 4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPERTINÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE FABRÍCIO ALMEIDA FERRACIOLLI. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS. INADMISSIBILIDADE. A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO NOMEADO DEVE OBSERVAR OS CONTORNOS FÁTICOS DA AÇÃO E O LABOR DESENVOLVIDO POR ELE. A TABELA ELABORADA PELO CONSELHO DE CLASSE DA OAB NÃO VINCULA O MAGISTRADO.
PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1. Do recurso interposto por Edílio Lima Oliveira

1.1. Anulação do julgamento

O apelante Edílio Lima Oliveira pleiteia a anulação do julgamento, alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos no tocante ao reconhecimento da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa das vítimas (art. 121, § 2o, IV, do CP).

Contudo, não há como acolher tal pedido. O artigo 5o, XXXVIII, da Constituição Federal, reconhece expressamente a soberania dos veredictos proferidos pelo Tribunal do Júri. Apenas em situações excepcionalíssimas, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária às provas dos autos – o que significa dizer, quando for absolutamente destituída de respaldo no conjunto probatório –, é que se admite a anulação do julgamento, nos termos do artigo 593, III, "d", do Código de Processo Penal.

No caso em análise, existem elementos suficientes que dão suporte à conclusão dos jurados quanto à presença da qualificadora prevista no inciso IV do § 2o do artigo 121 do Código Penal.

Conforme depoimento da vítima Valdirene Rosa de Lima, prestado perante a autoridade policial, o réu chegou à sua residência "sem fazer barulho" e "empurrou a porta do quarto" em que ela se encontrava com Nilton Hilário, efetuando em seguida os disparos de arma de fogo. Tal circunstância evidencia que as vítimas foram surpreendidas, não tendo qualquer possibilidade de defesa.

O próprio réu confessou em seu depoimento que praticou o crime após ter flagrado ambas as vítimas "deitadas em sua cama, nuas", corroborando a narrativa de que agiu de surpresa.

Portanto, havendo suporte probatório para a conclusão dos jurados acerca da qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa das vítimas, não há que se falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, devendo ser respeitada a soberania do veredicto.

1.2. Redução máxima pela atenuante da violenta emoção

O apelante busca a aplicação da causa de diminuição do privilégio (art. 121, § 1o, CP) em seu grau máximo (1/3), alegando que agiu sob domínio de violenta emoção.

Entretanto, a escolha da fração de diminuição é uma decisão que se insere na discricionariedade do magistrado, desde que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo direito subjetivo do réu a determinada fração específica.

No caso concreto, o juiz sentenciante entendeu que a redução não deveria ser aplicada em seu patamar máximo, considerando a desproporção entre a provocação sofrida e a reação do réu, que efetuou três disparos de arma de fogo, sendo dois contra Valdirene e um contra Nilton Hilário, em regiões vitais (pescoço, clavícula e peito). A reação foi, portanto, extremamente desproporcional à provocação.

Esta desproporcionalidade entre a provocação e a reação é fundamentação idônea para justificar a aplicação da causa de diminuição de pena em fração menor que o máximo legal, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

1.3. Readequação da fração de tentativa

Quanto à alegação de necessidade de readequação da fração de tentativa, também não assiste razão ao recorrente.

Na aplicação do artigo 14, II, do Código Penal, o critério orientador da escolha da fração de diminuição da pena é o iter criminis percorrido pelo agente. Quanto mais próximo da consumação estiver a conduta, menor deve ser a redução. No caso em análise, as vítimas sofreram disparos em regiões vitais do corpo (pescoço, clavícula e peito), sendo que a não consumação do delito se deu apenas em razão de circunstâncias alheias à vontade do agente, especificamente o socorro médico prestado às vítimas.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, quando a vítima é efetivamente atingida por disparos, somente não ocorrendo o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade do agente, mostra-se adequada e proporcional a diminuição da pena pelo reconhecimento da tentativa em patamar menor que o máximo previsto na lei.

Assim, a fração de diminuição aplicada pelo juízo sentenciante atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redimensionamento.

1.4. Redução da pena aquém do mínimo legal

O apelante busca o afastamento da aplicação da Súmula 231 do STJ, que estabelece que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Embora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça tenha recentemente aprovado proposta de revisão da jurisprudência consolidada pela Súmula 231, tal revisão ainda não foi concluída, permanecendo em vigor o entendimento consolidado naquele enunciado sumular.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (RE 597.270-4/RS).

Portanto, correta a decisão do juízo sentenciante ao deixar de aplicar a atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena aquém do mínimo legal.

1.5. Isenção do pagamento das custas processuais

A gratuidade de justiça não se mostra cabível no exato estado do processo por pura imposição legal (art. 804 do Código de Processo Penal). Em verdade, trata-se de consequência lógica da condenação, sendo que o momento adequado para se averiguar eventual suspensão das custas processuais não é durante o trâmite da ação penal, mas sim no processo de execução da pena, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte,
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução
e, por tal razão, “nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal,
mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
” (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). (...) (AgRg no AREsp 1880906/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022,
DJe 01/04/2022
).

2. Do recurso interposto por Fabrício Almeida Ferraciolli

Conforme se verifica dos autos, inicialmente foi nomeado como defensor do réu o advogado Lanereuton Theodoro Moreira, que apresentou a defesa preliminar e as alegações finais. Após a apresentação das alegações finais, ele declinou da nomeação. (IDs 283100355, p. 184 e 283100356, p.61-64 e 283100356, p. 80)

Em seguida, o juízo a quo nomeou Fabrício Almeida Ferraciolli para "requerer o que for de direito do réu nestes autos e em plenário do júri", fixando-se, para tanto, os honorários advocatícios em 20 URHs. (ID 283100356, p. 87).

Contudo, o advogado Fabrício limitou-se a arrolar as mesmas testemunhas elencadas pelo Ministério Público. Posteriormente, considerando a recente instalação da Defensoria Pública em Marcelândia-MT, o juízo deliberou que a defesa do réu fosse realizada, a partir daquele momento processual, pelo defensor público, fixando o montante de 2 URHs a Fabrício Almeida Ferraciolli concernente à sua breve atuação no processo. (ID 283100356, p. 91 e
283100363
)

A tabela de honorários elaborada pelo Conselho Seccional da OAB não vincula o magistrado no momento de arbitrar a remuneração do defensor dativo, servindo apenas como referência para a fixação de um valor justo e compatível com o labor despendido pelo advogado, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo n. 984 do STJ.

No caso concreto, considerando a atuação limitada do causídico, que se restringiu ao arrolamento de testemunhas, não há como acolher o pedido de majoração dos honorários para 20 URHs, mostrando-se adequado o valor fixado pelo juízo a quo.

Ante o exposto, nego provimento aos recursos interpostos por Edílio Lima Oliveira e Fabrício Almeida Ferraciolli, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025